Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-17.2016.8.11.0110
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000841-17.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (AGRAVANTE), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (AGRAVADO), EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO - CPF: 895.505.791-15 (ADVOGADO), ROGÉRIO DA SILVA VILELA (AGRAVANTE), ROGERIO DA SILVA VILELA - CPF: 516.420.771-00 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. POSSE PRECÁRIA E INJUSTA. AQUISIÇÃO DERIVADA DE ARRENDATÁRIO INADIMPLENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face de sucessor do Banco Bradesco S.A., no bojo de execução hipotecária, reconhecendo a ausência de posse justa e de boa-fé dos embargantes sobre imóvel rural objeto de penhora, bem como condenando-os ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração, ainda que não conhecidos por suposto caráter protelatório, interrompem o prazo recursal; (ii) estabelecer se os embargantes comprovaram posse justa ou domínio aptos a afastar a constrição judicial; (iii) determinar se houve erro de julgamento pela desconsideração da prova pericial emprestada; (iv) verificar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo para interposição de outros recursos, ainda que não conhecidos por alegado caráter protelatório, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de terceiro exigem prova de posse ou domínio juridicamente protegidos, não sendo suficiente a mera alegação de distinção topográfica entre imóveis quando a posse se revela precária.

Posse inicialmente legítima, fundada em contrato de arrendamento, transforma-se em posse precária quando há inadimplemento e recusa de restituição do bem, caracterizando abuso de confiança e esbulho.

Posse adquirida por terceiros em contexto de conflito possessório preexistente e derivada de posse precária mantém o vício originário, nos termos do art. 1.203 do Código Civil.

Prova testemunhal e documental robusta demonstra posse antiga, contínua e legítima exercida pelos executados sobre a área constrita, afastando a tese de terra devoluta ou ocupação por posseiros.

Juiz é o destinatário da prova e pode afastar conclusões periciais quando o conjunto probatório aponta que a controvérsia é eminentemente jurídica, relativa à qualidade da posse, e não meramente topográfica.

Título dominial obtido posteriormente por regularização fundiária não prevalece sobre posse legítima anterior nem sobre constrição judicial já efetivada.

Configura litigância de má-fé a alteração consciente da verdade dos fatos e a utilização reiterada de embargos de terceiro para criar embaraços à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majorados os honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo recursal, ainda que não conhecidos por suposto caráter protelatório.

A posse precária, derivada de abuso de confiança ou de arrendamento inadimplido, não é protegida por embargos de terceiro.

A prova pericial pode ser afastada quando o conjunto probatório demonstra que a controvérsia é de natureza jurídica quanto à qualidade da posse.

A aquisição posterior de domínio não afasta constrição judicial preexistente nem convalida posse injusta.

Caracteriza litigância de má-fé a alegação de posse mansa e pacífica em contexto fático comprovadamente litigioso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA LUISA MICHELS e ROGÉRIO DA SILVA VILELA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0000841-17.2016.8.11.0110, opostos em desfavor de ARISTON QUIRINO DE MORAES (sucessor do BANCO BRADESCO S.A.),
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

O Magistrado
a quo
condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de multa por litigância de má-fé no patamar de 2% (dois por cento) sobre o mesmo valor.

A controvérsia originou-se de uma Ação de Execução Hipotecária (Processo nº 0002791-16.1996.8.26.0637), ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de José Gonçalves Sastre e outros, na Comarca de Tupã-SP. No curso daquela execução, foi determinada a penhora e avaliação de diversos imóveis rurais situados na Comarca de Campinápolis-MT, dados em garantia hipotecária, para os quais foi expedida carta precatória para realização de hasta pública.

A embargante originária, Maria Luisa Michels, opôs os presentes embargos de terceiro em 18 de novembro de 2009, perante o Juízo de Tupã-SP, sustentando, em síntese, que a constrição judicial recaía indevidamente sobre imóvel de sua posse e posterior domínio, a "Fazenda Vale dos Sonhos", com área de 1.949,8508 hectares, objeto da Matrícula n. 1.050 do CRI de Campinápolis-MT.

Alegou que as áreas efetivamente hipotecadas pelos executados, embora vizinhas, possuíam títulos deslocados e que a avaliação judicial, por equívoco, incluiu benfeitorias e terras de sua propriedade.

O Juízo de Tupã-SP deferiu liminarmente o efeito suspensivo aos embargos.

No curso do processo, o crédito exequendo foi cedido a Ariston Quirino de Moraes, que sucedeu o Banco Bradesco no polo passivo. Posteriormente, em razão da existência de outros embargos de terceiro com idêntica causa de pedir em trâmite na Comarca de Campinápolis-MT, o Juízo de Tupã-SP reconheceu a conexão e a prevenção, determinando a remessa dos autos a este foro mato-grossense.

Após regular instrução, que incluiu a juntada de prova pericial emprestada produzida em ação de despejo conexa (Processo nº 0000542-84.2009.8.11.0110), sobreveio a sentença de improcedência (05.02.2019).

O magistrado singular fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da posse justa pela embargante, concluindo que sua posse seria precária e derivada de um suposto esbulho praticado por Wander Resende Martins, arrendatário que se recusou a desocupar as terras dos executados.

Inconformados, os embargantes, ora apelantes, opuseram dois embargos de declaração sucessivos, ambos rejeitados, sendo o segundo não conhecido por ser considerado manifestamente protelatório, com aplicação de multa.

Interpuseram, então, o presente Recurso de Apelação (ID 136695205).

Em suas razões, sustentam, em suma:
a-)
a nulidade da decisão que aplicou multa por embargos protelatórios, defendendo o exercício regular do direito de recorrer;
b-)
a ocorrência de erro de julgamento, pois a sentença ignorou a prova pericial emprestada, que teria demonstrado de forma inequívoca que os imóveis penhorados são distintos daquele de sua propriedade;
c-)
a violação aos artigos 371, 479 e 677 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão desconsiderou a prova do domínio, consubstanciada na Matrícula nº 1.050, e não valorou adequadamente o laudo pericial;
d-)
a inexistência de litigância de má-fé.

Requerem a reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro, com a inversão dos ônus sucumbenciais e o afastamento das multas aplicadas.

O apelado, em contrarrazões (ID 136695211), arguiu, preliminarmente, a intempestividade do apelo, ao argumento de que o não conhecimento do segundo embargos de declaração, por seu caráter protelatório, afastaria o efeito interruptivo do prazo recursal.

No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a tese da posse injusta e precária dos apelantes.

A questão da tempestividade recursal foi objeto de extensa controvérsia processual. Inicialmente, o então Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, em decisão monocrática (ID 155266164), não conheceu do apelo por intempestividade.

Interposto Agravo Interno, o Relator exerceu juízo de retratação, anulando a decisão monocrática e submetendo a questão ao Colegiado (ID 165987680). Contudo, em novo julgamento, a Segunda Câmara de Direito Privado, em acórdão sob a minha relatoria (ID 268456764), negou provimento ao Agravo Interno, restabelecendo a decisão de inadmissibilidade do apelo.

Contra essa decisão, os apelantes interpuseram Recurso Especial, o qual, após ser inadmitido na origem, foi conhecido e provido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 2.995.648/MT (ID 336585938, 16.10.2025).

A Terceira Turma daquela Corte Superior, em acórdão da lavra da Ministra Daniela Teixeira, firmou o entendimento de que os embargos de declaração tempestivos, ainda que não conhecidos por suposto caráter protelatório, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

Com o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram a este Tribunal para o julgamento do mérito do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Superada a questão atinente à tempestividade recursal, por força da decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.995.648/MT (ID 336585938), que reconheceu o efeito interruptivo dos embargos de declaração opostos na origem, passo à análise do mérito do apelo, presentes que estão os demais pressupostos de admissibilidade.

Do Mérito Recursal

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, sob o fundamento de que os apelantes não comprovaram a posse justa e de boa-fé sobre o imóvel objeto da constrição judicial.

Os apelantes, por sua vez, sustentam que a decisão de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a prova do domínio e, principalmente, a prova pericial que, segundo alegam, demonstraria a distinção entre o seu imóvel e aqueles efetivamente penhorados.

Após detida análise do acervo probatório, concluo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reparos, porquanto alicerçada em uma valoração criteriosa e conjunta das provas, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o cerne da questão não se resume a uma simples análise topográfica dos imóveis, como pretendem fazer crer os apelantes, mas sim à verificação da
legitimidade
e da
natureza da posse
por eles exercida no momento em que se insurgiram contra o ato constritivo.

Os embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do CPC (correspondente ao art. 1.046 do CPC/73), são o meio processual adequado para que aquele que, não sendo parte no processo, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato.

A lei exige, portanto, a prova da posse ou do domínio como pressuposto para a proteção jurídica pleiteada.

O Juízo singular, na sentença recorrida, de forma minuciosa, reconstruiu a cronologia dos fatos com base em robusta prova documental e testemunhal, concluindo que a posse dos apelantes é precária e, portanto, injusta, o que afasta a proteção dos embargos.

Conforme documentado nos autos, a relação jurídica que originou a constrição é antiga, remontando à Ação de Execução Hipotecária ajuizada em 1996.

O Auto de Penhora e Depósito Público, que recaiu sobre os imóveis dados em garantia pelos executados, data de 02 de dezembro de 1998 (ID 136695184, p. 37/39), ou seja, mais de uma década antes da oposição dos presentes embargos.

A prova documental demonstra, de forma inequívoca, que os executados, notadamente a família Sastre, exerciam a posse sobre a vasta área conhecida como "Fazenda Novo Mundo" há décadas, conforme se extrai dos Certificados de Cadastro de Imóvel Rural de 1.995 (ID 49356172, p. 116/117 dos autos da Ação de Despejo nº 0000542-84.2009.8.11.0110) e das escrituras públicas que remontam à década de 1980.

O ponto de inflexão fática, devidamente destacado na sentença, ocorre em agosto de 2008, com a celebração de um "Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária" entre Ramiro Gonçalves Sastre (executado) e o Sr. Wander Resende Martins, assinado em 05.08.2008 (ID 49356172, p. 118/120 dos autos da Ação de Despejo nº 0000542-84.2009.8.11.0110).

Esse contrato, em sua essência, conferiu a legitimidade inicial para que Wander Resende Martins ingressasse e utilizasse a área em questão. Em outras palavras, sua presença e posse inicial estavam amparadas por um acordo formal e válido, caracterizando-a, a princípio, como posse justa.

Entretanto, a relação contratual foi irremediavelmente alterada pelo inadimplemento contratual por parte de Wander Resende Martins. O descumprimento das obrigações estabelecidas no instrumento, que era a base de sua permanência, configurou uma violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O ponto de inflexão decisivo que transformou a natureza de sua ocupação foi a recusa subsequente em desocupar o imóvel após o rompimento da base negocial pelo inadimplemento. A partir do momento em que o contrato deixou de ser cumprido e a devolução do bem foi negada, a posse que antes era justa, por estar fundada em um título válido, degenerou-se.

Essa mudança de circunstância transformou a posse de Wander Resende Martins em precária. A precariedade advém do abuso de confiança por parte do possuidor, que se recusa a restituir a coisa após o termo ou o fim do motivo que autorizava a posse, caracterizando, a partir desse momento, um esbulho possessório.

Portanto, o título inicial perdeu sua força legitimadora, e a ocupação passou a ser ilegal e passível de ação de reintegração de posse.

É nesse exato contexto que a figura dos apelantes surge.

A prova dos autos é contundente ao demonstrar que a aquisição dos direitos possessórios e os subsequentes processos de regularização fundiária junto ao INTERMAT foram iniciados pelos apelantes e seus familiares (o "grupo de negócios jurídicos da família Michels", como bem apontado pelo Juízo singular) somente após a entrada de Wander Resende Martins na área e o início do litígio com os executados.

O depoimento pessoal da própria embargante Maristela Michels, em audiência (transcrito na sentença), é revelador ao admitir que adquiriu a posse em outubro de 2008 e a arrendou a Wander, seu cunhado, em novembro do mesmo ano, demonstrando total desconhecimento sobre as benfeitorias, divisas e confrontantes do imóvel, confira-se:

Época da posse:
Ao ser questionada sobre quando obteve a posse do imóvel, respondeu:
"(...) 2007, 2008 (...)".

Estado da área:
Afirmou que a área
"(...) continua assim, igual a que tá hoje. Só que ela tava mais, tava abandonada. Fazia tempo que só tinha os posseiros. Tava parado. (...) Era cerrado leve. Não tinha agricultura. (...) Bruto assim, tinha uma leve pastagem em alguns pedaços".

Existência de benfeitorias:
Perguntada se havia cerca ou construções, declarou:
"Nessa área ai, eu não sei te informar. Se nessa área ai tinha, eu não lembro. A gente tava todo mundo junto, não lembro. (...) Se nessa área tinha construção? Não. (...) Foi. Isso".

Aquisição da posse:
Confirmou que adquiriu a cessão de direitos possessórios de Jeferson Santana Pedrosa em 2008, mas ressaltou:
"Ele era posseiro, comprei dele. Não o conhecia. Nós chegamos e cada um foi comprando de um através de corretores. Assim, eu não sei te informar quem foi a pessoa, como que chegou, só sei que a gente, um grupo, a família, chegamos. Agora falar quem foi a pessoa que indicou, na época a gente teve um intermediador, que eu ia falar assim de corretor. Teve uma pessoa que intermediou".

Natureza da posse:
Afirmou que
"(...) nunca teve a posse de fato da área, tendo-o adquirido em outubro de 2008 e o arrendado em novembro de 2008". Acrescentou ainda: "(...) Querendo ou não era uma posse né. Posse, acho que o negócio é documento, né"
.

Arrendamento para Wander Resende Martins:
Sobre o contrato com Wander (seu cunhado), declarou:
"Sinceramente eu não sei, porque a gente arrendou tudo junto. Assim, pelo tempo, não, não vou, não tenho data (...). Ele vigora porque ele tá usando a terra ainda, ele usa. Dois salários (valor do aluguel do arrendamento). Aí já tinha uma outra negociação, de gado que ele me passava. Não tinha, não tinha, não era... Ele me pagava em forma de gado".

Recibos e formalidades:
Perguntada sobre recibos, disse:
"Não, no arrendamento não (...) Porque querendo ou não, a gente é um grupo, então essas coisas, juridicamente é uma coisa, mas na hora de você fazer, você não faz, cê entendeu? (...) Era uma negociação interna. Lógico que eu recebi. No papel é uma coisa, mas na hora que você vai fazer, é outra".

Conhecimento sobre Ramiro Gonçalves Sastre:
Perguntada se conhecia o Sr. Ramiro ou se Wander havia arrendado terras dele, respondeu:
"Não. Não. (...) Não tenho conhecimento (...). Então, mas é o que eu tô falando, nós somos um grupo, eu sou financeira. Se eu paguei, eu não lembro".

Gestão da fazenda:
Declarou não conhecer as divisas ou confrontantes:
"Eu sou proprietária, mas só porque eu sou proprietária eu tenho que saber? Eu não vou na fazenda, eu fico no escritório. (...) Eu que detenho parte do financeiro".

A prova testemunhal, por sua vez, é uníssona e demolidora para a tese dos apelantes.

As testemunhas José Bueno Vilela, Wilmar Martins de Sousa, Mauri Evangelista dos Santos e Luiz Vieira Rocha, todos vizinhos ou conhecedores da região há muitos anos, confirmaram em juízo que a posse da "Fazenda Novo Mundo" sempre foi exercida pela família Sastre até a chegada de Wander Resende Martins, por meio do contrato de arrendamento. Confira-se, os excertos extraídos da sentença:

1. Jose Bueno Vilela (Vizinho confrontante)

"Eu cheguei na região em 2002. Comprei a propriedade lá em 2002. Em 2002, quando eu cheguei lá, o meu vizinho era o Seu RAMIRO."

"Quando eu cheguei em 2002 o Seu RAMIRO estava lá, hoje quem toca a fazenda é o Seu GERALDO."

"Não percebi não. Isso não é verdade, que teve posseiro na área, que vendeu isso aí." (Ao ser questionado sobre invasões anteriores a 2008)

"Existiam pastagens, quando eu cheguei já estavam formadas, o que eu ouvi dizer que foi o Seu RAMIRO quem formou."

2. Jose Domingos de Araujo

"O Seu RAMIRO, é o cara que, quando eu conheci lá, tava em poder do Seu RAMIRO."

"Lá funcionava tudo, 'curralama', gado, tudo normal. Fazenda montada."

"Doutora, onde eu passo, eles construíram, desmancharam e reformaram, por onde eu passo... agora lá na sede eu fui muito, arrumaram, reformaram, desmancharam barraco e fizeram casa, já tinha 'curralama' aí mudou e ajeitou."

Confirmou que a posse foi exercida por Ramiro por mais de quinze anos até que "veio um pessoal e arrendaram lá e passaram pra dentro".

3. Wilmar Martins de Sousa (Vizinho desde 1994)

"Eu vim pra essa área que eu tô, na Fazenda Malvas... em fevereiro agora vai fazer vinte e dois anos que eu tô lá, vizinho dessa fazenda que tá na questão. Na época, quando eu cheguei, era o Seu RAMIRO. Era dele."

"Tinha toda a benfeitoria da fazenda, que eram as casas em cima e as pastagens, já tinha bastante área formada. Ele [Ramiro] já tinha feito bastante benfeitoria."

"Sim, o que eu soube é que quando foram lá pra essa fazenda, fizeram um contrato de arrendamento. Eles arrendaram a fazenda pra por um gado lá, com o Seu RAMIRO."

Relatou que, na chegada da família Michels, havia "uns vinte e dois capangas dentro da fazenda Novo Mundo" e que "eles tiraram o funcionário [de Ramiro] fora. Ele teve que ir embora, eles ameaçaram ele".

4. Luiz Vieira Rocha

"Eu conheço desde a época em que eles compraram, o Seu RAMIRO... desde 1986."

"Quando ele comprou era área bruta, ele quem fez todas as benfeitorias lá. Poço, oficina mecânica, gerador de energia, caixa d'água, casa de madeira... fez cem quilômetros de cercas."

"Foi feito um contrato de arrendamento por noventa dias em 2008, pagou um mês de aluguel e ficou até hoje... pôs na porteira e não deixa entrar. Cadeado."

5. Leonel Leal Vasconcelos (Corretor de imóveis)

"Conheço desde 2006. Do Seu RAMIRO e a família dele. Porque eu, como corretor, então eu fui lá várias vezes mostrar ela, a fazenda dele."

"Fiquei com ele lá dois dias mostrando a fazenda na camionete do Seu RAMIRO, uma F1000."

"Depois ficamos sabendo que ele tinha arrendado... levei uns compradores, quando cheguei lá tinha um cadeado na porteira, aí nós voltamos pra trás."

6. Mauri Evangelista dos Santos

"Eu conheço ela de 1988, o RAMIRO. Eu conheço porque eu morava em São Paulo, vim pra Xavantina pra comprar boi pra eles e levar na Fazenda Novo Mundo que é do Seu RAMIRO."

"Andei muito a cavalo nessa fazenda, apartar boi e buscar boi nos pastos... era uma fazenda que a gente ia lá e levava gado pra ele."

Questionado se Wander ou a família Michels tinham terras lá antes de 2008: "Não. Não, não tinham terras lá."

Suas declarações, detalhadamente transcritas na sentença, afastam por completo a alegação de que a área seria devoluta ou ocupada por meros posseiros, como sustentado pelos apelantes para justificar seus processos de regularização.

Nesse cenário, a posse dos apelantes, adquirida no bojo de um conflito já instaurado e derivada da posse precária de Wander Resende Martins, mantém o mesmo caráter viciado, nos termos do artigo 1.203 do Código Civil.

A posse injusta, seja ela violenta, clandestina ou precária, não goza de proteção jurídica em face do legítimo possuidor esbulhado.

Quanto ao principal argumento recursal – a suposta omissão na análise da prova pericial emprestada –, entendo que não assiste razão aos apelantes.

O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe valorá-la livremente, desde que de forma motivada.

A prova pericial, embora relevante, não é absoluta e não se sobrepõe ao conjunto probatório quando este aponta em sentido diverso.

No caso em tela, a decisão do magistrado de primeira instância demonstrou acerto ao se afastar da estrita observância do laudo pericial para a resolução da controvérsia. O cerne da lide, conforme evidenciado pelo vasto acervo documental e testemunhal coligido aos autos, não residia primariamente em uma questão topográfica ou de demarcação física do imóvel. Pelo contrário, a verdadeira matéria de direito a ser dirimida era de natureza eminentemente jurídica, atinente à
qualidade da posse
exercida pelas partes.

Ao fundamentar sua decisão na
precariedade da posse
da parte em questão, o juiz implicitamente, mas de forma clara e suficiente, reconheceu que as provas relativas ao
animus domini
e à legalidade da ocupação eram mais relevantes e preponderantes do que as conclusões técnicas do perito sobre os limites geográficos ou a medição da área.

A precariedade da posse, por si só, indica uma posse exercida sob um título revogável ou em nome de outrem, desqualificando-a para os fins pretendidos na ação, independentemente da exatidão das coordenadas geográficas.

Assim, o acervo probatório que embasou o convencimento do julgador — composto por depoimentos, documentos históricos e outros elementos fáticos — serviu para demonstrar a ausência dos requisitos jurídicos essenciais para o reconhecimento da posse plena e justa, desviando o foco da mera perícia técnica para o verdadeiro debate: a conformidade da situação fática com o direito possessório aplicável.

Em suma, a questão central decidida não foi a
topográfica
, mas sim a
jurídica
, relativa à
qualidade da posse
e sua capacidade de gerar efeitos legais.

Assim, ainda que o laudo pericial (ID 136695208) aponte a distinção geográfica entre as matrículas, tal fato não tem o condo de convalidar uma posse que, em sua origem, é manifestamente injusta.

A obtenção posterior de um título de domínio (Matrícula nº 1.050), oriundo de um processo de regularização de terra supostamente devoluta, não pode se sobrepor a uma constrição judicial preexistente e a uma posse legítima e anterior, turbada por ato de abuso de confiança.

A presunção de legitimidade do ato administrativo que gerou a matrícula cede diante da robusta prova em sentido contrário, que demonstra que a área não era devoluta, mas sim objeto de posse consolidada há décadas.

Portanto, a sentença não padece dos vícios apontados. A decisão está devidamente fundamentada na análise conjunta e coerente das provas, que levaram à inarredável conclusão de que os apelantes não comprovaram a posse justa e de boa-fé necessária para a procedência dos embargos de terceiro.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. A conduta dos apelantes, ao alterarem a verdade dos fatos, alegando posse mansa e pacífica quando, na realidade, esta se originou de um contexto litigioso e de forma precária, amolda-se perfeitamente à hipótese do art. 80, II, do CPC.

A atuação coordenada para ingressar com múltiplos embargos de terceiro, baseados na mesma frágil narrativa, reforça o intuito de criar embaraços à efetivação da tutela jurisdicional na ação executiva.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026